Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706184-41.2019.8.07.0018 RECORRENTE: RICARDO ICASSATTI HERMANO RECORRIDOS: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. REPARAÇÃO MATERIAL. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE INUNDAÇÃO EM VIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FAUTE DU SERVICE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA OMISSIVA DOS REQUERIDOS. CHUVA COM DENSIDADE ATÍPICA PARA O PERÍODO. IMPREVISIBILIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ser realizada in status assertionis, com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial. Em se concluindo que a parte autora é a possível titular do direito sustentando na peça de ingresso, bem como que a parte ré deve suportar a eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade. 2. Se a responsabilidade do Estado decorre de omissão, aplica-se a teoria da culpa administrativa, sendo necessário, para a responsabilização do ente estatal, aferir se devidamente configurada a tríade necessária à caracterização da responsabilidade subjetiva, ou seja, se Administração Pública, por meio de seus agentes, incorreu em algumas das modalidades de culpa (negligência, imprudência ou imperícia). 3. Ausentes provas de que o dano sofrido pelo administrado decorreu de conduta omissiva da administração Pública, mas de chuva com densidade atípica, acima da média histórica para o período, a improcedência dos pedidos era, de fato, medida que se impunha. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao Decreto 37.949/2017, sob o argumento de que as inundações no local onde ocorreu o evento são corriqueiras, razão pela qual há de ser reconhecida a conduta negligente dos recorridos, que não sinalizaram o local e tampouco adotaram medidas para viabilizar o escoamento das águas pluviais, apontando o nexo de causalidade entre as omissões dos recorrentes e os danos que experimentou. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 37 da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. A uma, porque a indicação genérica de Lei sem indicar quais os dispositivos teriam sido violados pelo acórdão impugnado, encontra óbice no enunciado 284 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO. 1o-F DA LEI No 9.494/97. FIXAÇÃO EM 1% AO MÊS, NOS TERMOS DO ART. 3o. DO DECRETO-LEI 2.322/1987, NO PERÍODO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA MP 2.180-35/2001. (...) omissis 2. De outro lado, verifica-se que, embora a parte recorrente tenha indicado violação à MP 2.180-35/01 e à Lei no 4.414/64, não apontou, com precisão, qual regramento legal teria sido efetivamente violado pelo acórdão recorrido. Assim, nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal, a indicação de violação genérica a lei federal, sem particularização precisa dos dispositivos violados, implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. (...) omissis 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1468671/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 30/3/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora concluiu não ter havido qualquer falha no serviço do recorrido a ensejar a indenização pleiteada. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido pelo artigo 37 da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento”. (RE 1228444 AgR Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 8/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003